Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-51.2022.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000539-51.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LANA PRISCILA RESENDE CORREIA - CPF: 060.911.651-78 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), REINALDO CORREIA JUNIOR - CPF: 627.474.101-10 (APELANTE), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – DESCABIMENTO – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade financeira do Apelante, deve ser mantido o valor arbitrado na Primeira Instância a título de alimentos em favor de sua filha.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000539-51.2022.8.11.0080

APELANTE:

REINALDO CORREIA JUNIOR

APELADA:

LANA PRISCILA RESENDE CORREIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por REINALDO CORREIA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Alimentos para Filha Maior de 18 Anos
ajuizada por LANA PRISCILA RESENDE CORREIA (proc. n. 1000539-51.2022.8.11.0080), julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento, a título de alimentos em favor da Autora/Apelada, da “
quantia mensal equivalente à 178% do salário-mínimo de referência, valor este que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta bancária já indicada nos autos, tendo como titular a representante dos menores, além de 50% das despesas extraordinárias
”.

Em suas razões, aduz que a sentença, “
apesar de mencionar que a presunção de veracidade contida no art. 344 do CPC é relativa podendo ceder em face à prova dos autos, desconsiderou totalmente as provas apresentadas pelo apelante, mesmo a destempo, acerca de suas reais capacidades financeiras
”.

Afirma que não possui capacidade financeira de arcar com o que é postulado pela filha, uma vez que se trata de pessoa humilde de parcos rendimentos, sobrevivendo mensalmente com renda mensal líquida de R$ 3.000,00, decorrente do aluguel de cinco quitinetes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para minorar a pensão alimentar fixada.

Contrarrazões – Id. 212068323.

Cuiabá/MT, 4 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por REINALDO CORREIA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Alimentos para Filha Maior de 18 Anos
ajuizada por LANA PRISCILA RESENDE CORREIA (proc. n. 1000539-51.2022.8.11.0080), julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento, a título de alimentos, no importe mensal de quantia mensal equivalente à 178% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que a fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, consoante disposto no art. 1.694, §1o, do CC.

Na espécie, tal qual pontuado na sentença, conquanto comprovadas as despesas/necessidades da Apelada, verifica-se que o Recorrente optou deliberadamente por não contestar a ação, tendo sido decretada sua revelia e, via de consequência, a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pela parte Autora.

Quando efetivamente questionou o pedido, o fez mediante a alegação de que sobrevive com renda mensal de R$ 3.000,00, oriunda do aluguel de cinco quitinetes que possui, argumento reproduzido e suas razões recursais, e não comprovado nos autos.

Deveras, inexiste qualquer informação nos autos de que o Apelante encontra-se desempregado e de que não aufira qualquer renda decorrente do exercício de sua profissão, em complemento aos alugueis mencionados.

Outrossim, infere-se da Ação de Divórcio ajuizada por sua ex-mulher, no ano de 2022, que o patrimônio amealhado pelo do casal em pouco mais de uma década totalizava quase R$ 1.400.000,00 (Id. 212070348), o que atesta contra a alegação de tratar-se de pessoa de parcos rendimentos.

Inobstante, ao ser intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão gratuidade da justiça postulada, deixando o Recorrente de apresentar quaisquer documentos destinados ao esclarecimento de seus rendimentos e real condição socioeconômica, tais como declarações de imposta de renda, extratos bancários, etc.

Logo, ausente prova da incapacidade financeira do Apelante, deve ser mantido o valor arbitrado na Primeira Instância a título de alimentos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE QUANTUM RAZOAVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.
Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada.
(N.U 1029754-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – FILHO MENOR DE IDADE – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor arbitrado na primeira instância para os alimentos provisórios quando se mostram razoáveis e não há prova da incapacidade financeira do alimentante
. (N.U 1017858-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juízo, conforme as circunstâncias, exoneração ou redução do encargo (art. 1.699 do CC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC em virtude da ausência de condenação em honorários na Instância originária ante a falta de resistência do demandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024